Tribunal: TJPA
Processo: 0811857-26.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811857-26.2019.8.14.0051

APELANTE: JOSE BATISTA MOTA FILHO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811857-26.2019.8.14.0051

APELANTE: JOÃO BATISTA MOTA FILHO

ADVOGADO: DYEGO AZEVEDO MAIA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SITUAÇÃO FÁTICA ONDE NÃO SE VERIFICA A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NA HIPÓTESE DE ABANDONO, IMPUNHA-SE A NECESSIDADE PRÉVIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DA PARTE. NULIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

I- Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por suposta falta de interesse processual do autor, que não apresentou réplica à contestação e não manifestou interesse no prosseguimento do feito.

II- O princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4º do CPC, impõe ao magistrado o dever de buscar a solução de mérito sempre que possível, o que não foi observado na sentença recorrida.

III- A configuração do interesse processual exige a presença do binômio necessidade-utilidade, estando tal requisito preenchido no caso dos autos, em que o autor visa a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a indenização por danos morais.

IV- Para a extinção do processo por abandono, - se fosse o caso -, conforme o art. 485, III, § 1º do CPC, seria imprescindível a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu validamente.

V- Sentença anulada para garantir o prosseguimento do feito com a devida intimação pessoal do autor. Recurso provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811857-26.2019.8.14.0051

APELANTE: JOÃO BATISTA MOTA FILHO

ADVOGADO: DYEGO AZEVEDO MAIA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta por José Batista Mota Filho em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob a alegação de falta de interesse processual por parte do autor.

Na petição inicial, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, visando a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Contestação apresentada.

Intimada a autora para apresentar réplica, esta deixou escoar prazo sem se manifestar, conforme certidão de id 9564361.

Através de ato ordinatório, foi determinada intimação pessoal da parte autora, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (id 9564362).

Expedido o mandado de intimação da parte autora, foi certificado pelo oficial de justiça (certidão id 9564365) a não intimação pessoal do autor, em razão de ter sido informado pelo irmão do mesmo que
“que seu irmão está internado no Hospital Regional em estado grave de saúde e não possui previsão de retorno.”.

Posteriormente, foi cerificado nos autos que o autor não se manifestou nos autos (id 9564367).

A sentença proferida entendeu pela extinção do feito, em razão de suposta negligência do autor, que deixou de apresentar réplica à contestação no prazo assinalado e não manifestou interesse no prosseguimento do feito. Dessa forma, extinguiu o feito por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Inconformado, o apelante recorreu, alegando que a sentença foi proferida de maneira prematura, sem considerar que não houve abandono da causa, tampouco falta de interesse processual, estando claro nos autos a ausência de intimação pessoal em razão de se encontrar o autor hospitalizado. Sustenta que a extinção do processo contraria o princípio da primazia da solução de mérito, previsto no art. 4º do CPC. O recorrente argumenta que, apesar da inobservância do prazo processual, a omissão não inviabilizaria o prosseguimento da marcha processual, uma vez que o impulso processual deveria ter sido promovido
ex officio
pelo juiz.

Sustenta ainda, que o magistrado partiu de premissa equivocada ao extinguir o feito com fundamento no art. 485, VI do CPC, considerando que o “interesse” previsto no dispositivo deve ser visto sob o prisma do direito processual, no caso, há “interesse processual” quando ocorre o binômio necessidade-utilidade, o que se encontra claramente presente nos autos. Desse modo, caberia, nos termos da fundamentação da sentença, a extinção por “abandono”, prevista no art. 485, III do CPC, onde se mostra imprescindível a intimação pessoal da parte (art. 485, §1º), o que não se concretizou no caso dos autos, considerando que o autor se encontrava hospitalizado, conforme consta de certidão nos autos. Requer, assim, o provimento do recurso, decretando-se a nulidade da sentença.

Em suas contrarrazões, o Banco da Amazônia S.A. defende a manutenção da sentença, argumentando que o autor não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, incorrendo, portanto, na improcedência dos pedidos formulados. O apelado reforça que a sentença foi proferida corretamente, com base na ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor, e que não há elementos suficientes para justificar a modificação da decisão.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811857-26.2019.8.14.0051

APELANTE: JOÃO BATISTA MOTA FILHO

ADVOGADO: DYEGO AZEVEDO MAIA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, por suposta falta de interesse processual.

O presente recurso deve ser apreciado sob a luz dos princípios basilares do direito processual civil, em especial o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil. O exame detalhado das circunstâncias e dos fundamentos apresentados tanto na sentença de primeiro grau quanto nas razões recursais leva a conclusão de que a sentença de extinção deve ser anulada, dando-se provimento ao recurso de apelação.

Em primeiro lugar, cabe destacar que a sentença recorrida se baseou na ausência de interesse processual por parte do autor, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que o autor não manifestou réplica à contestação e não demonstrou interesse em dar prosseguimento ao feito.

Todavia, ao invocar a falta de interesse processual para justificar a extinção do feito, o magistrado incorreu em uma equivocada interpretação dos requisitos para a configuração do interesse de agir. O interesse processual, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência, exige a presença do binômio necessidade-utilidade, que no caso em tela está configurado, uma vez que o autor, ao propor a demanda, visa a proteção de seu direito subjetivo material, representado pela retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e pela compensação pelos danos morais sofridos. A necessidade da tutela jurisdicional é inegável, e a utilidade da prestação jurisdicional é evidente, ao passo que a procedência do pedido poderá restaurar o status jurídico do autor e reparar os danos eventualmente sofridos.

Ainda que se pudesse discutir o suposto desinteresse do autor, o correto seria aplicar o disposto no art. 485, III, do CPC, que regula a hipótese de extinção por abandono do processo. Para tanto, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para que manifeste interesse no prosseguimento da ação. A omissão do magistrado ao desconsiderar o fato de que não houve efetiva intimação pessoal do autor, dado que este se encontrava hospitalizado, constitui flagrante violação ao devido processo legal, conforme previsto no artigo 485, § 1º do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Outrossim, a extinção prematura do feito fere o princípio da proporcionalidade, que deve reger a atuação judicial. O ônus de comparecimento e resposta do autor em face da intimação judicial deve ser compatibilizado com a razoabilidade, especialmente diante de situações excepcionais que justifiquem a ausência temporária de resposta, como é o caso da grave condição de saúde do apelante.

Diante desse cenário, deve-se reconhecer a nulidade da sentença, visto que a decisão extintiva, ao não observar as circunstâncias específicas do caso concreto, privou o autor do acesso à justiça, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal no artigo 5º, XXXV. O artigo mencionado consagra o direito de qualquer pessoa obter do Poder Judiciário uma resposta acerca da pretensão que apresenta, sendo vedado ao Judiciário excluir da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça a direito.

Portanto, à luz das normas processuais e dos princípios constitucionais aplicáveis, entendo que a decisão recorrida não se sustenta, devendo ser anulada para que seja garantido ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com o consequente prosseguimento do feito na origem.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por José Batista Mota Filho, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que se prossiga com o regular andamento processual, com a realização de nova intimação pessoal do autor, se necessário, assegurando-se o direito de manifestação do mesmo, nos termos da legislação vigente.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDEPEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024